Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇAO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA O FIM DE SANAR O VÍCIO APONTADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

1.1 Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.

1.2. Verificado que a parte autora, nos embargos de declaração por ela opostos, pretende discutir questões não debatidas na apelação cível, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso, porquanto configurada inovação recursal. Precedentes.

2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2.1. Configurada omissão quanto à análise da alegação de que teria havido recusa por parte dos familiares do paciente, quanto à sua remoção para clínica psiquiátrica conveniada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo réu, para o fim de sanar o vício apontado.

3. Tendo em vista que, além do ofício encaminhado pela clínica conveniada com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não há qualquer elemento de prova apto a demonstrar que houve efetiva recusa por parte dos familiares paciente, em relação à remoção da clínica onde se encontrava internado, não há como ser afastada a responsabilidade do Distrito Federal em relação à obrigação de disponibilizar o tratamento psiquiátrico prescrito.

4. Embargos de Declaração opostos pela autora não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.